Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702579-12.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RECORRIDOS: MILTON ANTÔNIO MENDANHA JUNIOR, CGG TRADING S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE SACAS DE SOJA. PRODUTO DADO EM GARANTIA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 1. Não configura cerceamento ao direito de defesa o indeferimento de meio probatório inútil para o julgamento da demanda, para o qual basta a documentação constante dos autos. Acrescente-se quanto à perícia pretendida que somente foi requerida na fase recursal, quando já operada a preclusão. 2. O registro do penhor agrícola enseja eficácia real, erga omnes, cabendo ao credor pignoratício o direito à posse da coisa empenhada - CCB 1.433. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 12 e 18, ambos da Lei 8.929/94, 57 do Decreto Lei 167/1967, 182 e 186, ambos da Lei 6.015/73, e 1.225, inciso VIII, 1.433, inciso I, e 1.438 e 1.225, VIII, todos do Código Civil, argumentando que o penhor agrícola dos grãos indicados na Cédula de Produto Rural e registrado no Cartório competente, converte-se em direito real e, como tal, é destinado ao seu ressarcimento na qualidade de credora pignoratícia, tendo preferência sobre os grãos objeto do sequestro por inadimplemento da dívida. Afirma que restou esclarecido nos autos que as matrículas iniciais indicadas na Certidão de Registro de Penhor foram encerradas, de tal forma que as garantias reais foram automaticamente transferidas para a nova matrícula criada, em atenção ao princípio da continuidade do registro público, e, portanto, que os grãos empenhados além de lhe pertencerem, por se tratar de garantia real, lhe conferem proteção possessória, garantindo-se a entrega do bem na data ajustada, mesmo que referida garantia esteja constituída em relação à matrícula anterior. Em contrarrazões, a recorrida CGG TRADING S/A requer que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012 (ID 33175428). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp 1762344/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 12 e 18, ambos da Lei 8.929/94, 57 do Decreto Lei 167/1967, 182 e 186, ambos da Lei 6.015/73, e 1.225, inciso VIII, 1.433, inciso I, e 1.438 e 1.225, VIII, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “O embargante comprovou registro anterior ao dos embargados tão-somente em relação à plantação do Lote de matrícula 6014. Logo, não cabe cogitar em esbulho das colheitas realizadas em outros lotes” (ID 18212502). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Determino que as futuras publicações referentes à recorrida CGG TRADING S/A que sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012 (ID 33175428). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025